Tribunal: STF
Processo: HC 232562
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.9.2023, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Rosane dos Santos Ferreira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.8.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 827.861, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido”. 



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Alega ter sido a paciente “condenada a uma reprimenda corporal de 12 (doze) anos, e 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado pela prática do crime [de roubo] descrito na exordial acusatória.



    Inconformado com a r. sentença, as partes (MPE e paciente) interpuseram recurso de apelação, com base no artigo 593, I do Código de Processo Penal. O recurso foi recebido, processado e julgado sendo que para o MPE, houve parcial provimento no sentido de que a paciente fora condenada no delito de roubo. Por outro lado, para defesa, houve absolvição quanto a um delito de tráfico, perfazendo uma pena total de 17 (dezessete) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.



    Ocorre que analisando o r. acordão, para o delito de roubo houve o reconhecimento da circunstância judicial (art. 59 do CP), ‘motivos do crime’ com fundamentação inidônea”.



    Afirma que a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime estaria baseada em que a paciente teria “feito justiça com as próprias mãos”, considerada dívida que a vítima teria com ela. Observa que essa circunstância não seria passível de justificar a valoração negativa, senão de desclassificar a conduta imputada do roubo para “crime de exercício arbitrário das próprias razões previsto no artigo 345, do Código Penal brasileiro”.



    Anota ser devido o “afastamento da circunstância judicial ou adequação do crime, desclassificando-o para a conduta prevista no artigo 345 do CP”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação.



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, 
conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A paciente foi condenada “por infração aos delitos tipificados no 
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (por três vezes) e art. 35, da Lei 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.722 (um mil, setecentos e vinte e dois) dias-multa”.



    Ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público do Paraná, o Tribunal de Justiça paranaense proveu-o parcialmente, condenando a paciente também pela prática do delito de roubo circunstanciado, tipificado no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal, à pena de sete anos, quatro meses e vinte dias de reclusão e oitenta e três dias-multa.



    A condenação imposta à paciente transitou em julgado em 11.1.2023.



    5. Pelos documentos que instruem a presente impetração, a sentença condenatória da paciente transitou em julgado, tornando-se definitivo o título condenatório. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta à paciente transitada em julgado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ajuizada no caso, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    6. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    7. Ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público do Paraná, o Tribunal de Justiça paranaense proveu-o parcialmente para condenar a paciente também pela prática do delito de roubo circunstanciado, tipificado no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal, à pena de sete anos, quatro meses e vinte dias de reclusão e oitenta e três dias-multa, realizando a dosimetria da pena nestes termos:



    “(...) Considerando a condenação da acusada Rosane pelo crime de roubo, passo neste momento à fixação da dosimetria da pena.



    Pena-base



    Atendendo às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, procedo à fixação da pena-base, partindo da pena mínima prevista no art. 157 do Código Penal.



    Culpabilidade: a ré agiu com plena consciência em busca do resultado criminoso, pois enquanto imputável, tinha, na ocasião dos fatos, pleno conhecimento da ilicitude de seu proceder. No entanto, o grau de reprovação foi normal para a espécie do crime praticado.



    Antecedentes criminais: a apelada não possui antecedentes criminais.



    Personalidade: não foi avaliada por profissional específico, portanto não deve influir na pena.



    Conduta social: não há dados suficientes nos autos para aferir a conduta do acusado.



    Motivos do crime: o crime ocorreu em decorrência de uma dívida que a vítima Adones possuía com a acusada Rosane, o que denota grau de reprovação acentuado por parte da agente.



    Circunstâncias: não prejudicam a ré.



    Consequências: embora tenha sido comprovado nos autos de que houve a subtração de um veículo, aparelho celular e documentos da vítima, não foi demonstrada a extensão do prejuízo da vítima, não podendo neste momento esta Corte de Justiça fazer um juízo de presunção.



    Comportamento da vítima: não há o que se falar em comportamento da vítima.



    Ponderadas as circunstâncias judiciais, sendo desfavoráveis os motivos do crime, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa.



    Circunstâncias agravantes e atenuantes



    Presente a circunstância agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, eis que ficou demonstrado que a acusada Rosane dirigiu a atividade dos demais agentes na perpetração do crime de roubo. Sendo assim elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 62 (sessenta e dois) dias-multa.



    Causas de aumento e de diminuição de pena



    Ausentes causas de diminuição de pena. Por outro lado, 
verifica-se a incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas. Elevo a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), resultando a pena para o delito de roubo em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa de 83 (oitenta e três) dias-multa” (grifos nossos).



    A defesa da paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 827.861, alegando fundamentação inidônea para a valoração da circunstância judicial dos motivos do crime na dosimetria da pena feita em segunda instância quanto à condenação pela prática do delito de roubo, alegação reiterada na presente impetração. Ao julgar o Habeas Corpus n. 827.861, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu dessa impetração, por ser sucedâneo de revisão criminal, considerado o trânsito em julgado do título penal condenatório em 11.1.2023:



    “(...) O writ é inadmissível.



    Ao acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, verifiquei que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa da ora paciente em 11/1/2023.



    Nesse caso, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal.



    Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido”.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao prolatar o ato objeto da presente impetração.



    8. A questão posta no presente habeas corpus, relativa à fundamentação apresentada para a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime na condenação pela prática do delito de roubo imputada à paciente, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento objeto da presente impetração.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    9. Ademais, não se há cogitar na espécie de comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie. Diferente do afirmado pelo impetrante na inicial dessa impetração, foi apresentada fundamentação idônea para valoração desfavorável da circunstância judicial dos motivos do crime na condenação da paciente pela prática do delito de roubo, tendo sido que “o crime ocorreu em decorrência de uma dívida que a vítima Adones possuía com a acusada Rosane, o que denota grau de reprovação acentuado por parte da agente”.



    10. É juridicamente inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus rever o conjunto fático-probatório constante da ação principal para concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Ademais, este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    11. Ademais, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, a pretensão deduzida na inicial da presente impetração de desclassificação do crime de roubo imputado à paciente para o “crime de exercício arbitrário das próprias razões previsto no artigo 345, do Código Penal brasileiro”, em razão da fundamentação apresentada para a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, consistente na “dívida que a vítima Adones possuía com a acusada”. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora